Tribunal: TJPA
Processo: 0802661-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802661-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA BENESSE
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Como se observa, o Juízo a quo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

2. Ademais, observo que o fumus comissi delicti resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente, a qual, segundo resultado das investigações e conclusões ministeriais, seria, supostamente, o autor do delito tipificado na denúncia.

3. Já a fundamentação acerca do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente pegou uma faca emprestada de um morador de rua, e foi até a vítima para esfaqueá-la, sem possibilitar-lhe qualquer meio de defesa, em um ambiente público, por motivo fútil, em decorrência de rixa existente entre as partes.

4. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais.

5. Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

6. Por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

7. Tal entendimento foi consolidado neste Eg. Tribunal de Justiça através da Súmula nº 08/2012, a qual preconiza, in verbis: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

8. Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimo (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DANIEL SOARES DA SILVA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que
homologou
sua
prisão em flagrante
e a
converteu
em
prisão preventiva
, nos autos da
Ação Penal nº 0810993-57.2023.8.14.0015
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 18212937, o impetrante informou que no mês de dezembro de 2023, na cidade de Castanhal/PA, o ora paciente, no intuito de se defender da injusta agressão, desferiu algumas facadas em seu agressor e mais um colega deste, que tentava feri-lo, sendo dois contra um, após isto foi levado à Delegacia de Polícia Civil e preso em flagrante delito por tentativa de homicídio.

Pontou que após o ocorrido, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do ora paciente, com a sua substituição por medidas cautelares diversas, pedido este, todavia, que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sem a devida análise das teses levantadas pela combatente defesa.

Aduziu que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente não apresenta fundamentação adequada, sem estar arrimada nos fatos concretos dos autos. Sustentou, neste passo, que a segregação cautelar do ora paciente mostra ser ilegal, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. Pontou que é possível a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, considerando, ainda, que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da benesse.

Firme em seus argumentos, o impetrante requereu a concessão do pedido de liminar, para que seja revogada da custódia preventiva do paciente, estando presentes os requisitos da fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e o perigo da demora (
periculum in mora
), sobretudo quanto inexistem elementos a justificar a manutenção do encarceramento.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, sendo expedido o competente Alvará de Soltura em favor do ora paciente, cessando, assim, o evidenciado constrangimento ilegal ora suportado.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das alegações do impetrante, ID 18296051.

Através do
Ofício nº 016/2024-GJ
, o juízo inquinado coator prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). A Autoridade Policial instaurou Auto de Prisão em Flagrante (APF) de
DANIEL SOARES DA SILVA
pela suposta prática do crime constante no
art. 121, do CPB
(ID 105435790). O Juízo plantonista homologou o APF,
converteu a prisão em flagrante em preventiva e designou Audiência de Custódia para o dia 04/12/2023
,
conforme decisão proferida em 04/12/2023
(ID 105460234).
A Audiência de Custódia foi realizada em 04/12/2023
(ID 105506478). O advogado
RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE
, OAB/PA 7.274, peticionou requerendo habilitação em 11/01/2024 (ID 106907462).
O Ministério Público ofereceu denúncia relatando que
: “(..)
No dia 04 dezembro de 2023
, por volta das 01h00min, na Rua Quintino Bocaiuva, na Praça do Estrela, bairro Centro, nesse município,
o denunciado DANIEL SOARES DA SILVA
, praticou o
crime de homicídio qualificad
o, previsto no
art. 121, §2º, II, por motivo fútil, do Código Penal
contra a vítima
ALEHRANDRO BRITO SANTOS
. Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, o denunciado estava no
bar “Nosso Canto”
quando a vítima chegou até o local na companhia de outros amigos, a qual este se sentou em uma mesa e começou a encarar o acusado pelo motivo de ter uma “
rixa
” por conta de uma mulher chamada
JAQUELINE
. Desse modo, o denunciado se levantou da mesa e foi em direção a um morador de rua e o
emprestou uma faca
,
ocasião em que retornou para o bar e deferiu vários golpes na vítima
.
Assim, o denunciado saiu correndo do bar com a faca na mão e logo foi detido por uma equipe da Polícia Militar após uma perseguição
. O denunciado foi encaminhado para a Delegacia para os procedimentos cabíveis,
onde confirmou todos os fatos em seu interrogatório e finalizou dizendo que tirou a vida da vítima pois foi ameaçado de morte por este
,
em razão de um relacionamento com sua ex companheira JAQUELINE
. (..)” (ID 107203969). O Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal
recebeu a denúncia
,
conforme decisão proferida em 19/01/2024
(ID 107283856).
DANIEL apresentou resposta a acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva
,
por meio de advogado
,
em 21/01/2024
(ID 107404620).
DANIEL foi citado
,
ocasião em que informou possuir advogado particular
,
conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 24/01/2024
(ID 107662258). O
Juízo da 2ª Vara Criminal designou audiência de instrução e julgamento (AIJ) para o dia 02/04/2024
,
conforme decisão proferida em 29/01/2024
(ID 107807281).
O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pleito da defesa
,
conforme petição protocolada em 08/02/2024
(ID 108868180).
O Juízo da 2ª Vara Criminal acompanhou o parecer ministerial
,
indeferiu o pleito da defesa e manteve a prisão preventiva
,
conforme decisão proferida em 19/02/2024
(ID 109187360). A Secretaria Judicial fez juntada de decisão solicitando informações de Habeas Corpus em 01/03/2024 (ID 110062113). (...).”
ID 18349480.
Grifei

Com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, solicitando a remessa do feito ao Ministério Público de 2º Grau para análise e manifestação, ID 18435420.

Nesta
Superior Instância
, ID 18465230, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade mandamental, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, objetiva o ora impetrante a revogação da prisão preventiva do ora paciente, sob a tese de ausência de fundamentação idônea da decisão proferida pelo juízo
a quo
, não estando preenchidos os requisitos do
artigo 312 do CPP
, sendo possível, ainda, a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do
artigo 319 do CPP
, considerando, ainda, possuir condições pessoais favoráveis à concessão da benesse.

Adianto, todavia, que a pretensão ora almejada através do presente remédio heroico
não merece prosperar
.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver., ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). Passo a decidir. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado. Segundo o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (...). A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Na espécie,
há prova da materialidade e indícios de autoria
,
mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial
,
pelo cotejo dos elementos colhidos
,
a data
,
horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas
,
consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento
.
Estando
,
pois
,
presentes os pressupostos da prisão preventiva
,
faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam
,
vale dizer
,
o periculum libertatis
,
consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica
,
na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal
.
Estando
,
pois
,
presentes os pressupostos da prisão preventiva
,
faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam
,
vale dizer
,
o periculum libertatis
,
consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica
,
na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal
.
No caso em comento
,
inicialmente registro que não houve alteração na situação fático jurídica do denunciado desde a última decisão que deliberou acerca da possibilidade de manutenção da prisão preventiva
.
O flagranteado
,
por motivo torpe
,
consistente em rixa anterior com a vítima em razão de mulher
,
pegou uma faca emprestada de um morador de rua e se dirigiu até a vítima ALEHRANDRO
,
esfaqueando-o
.
A vítima chegou a ser socorrida por populares
,
mas evolui a óbito
.
O flagranteado
,
após esfaquear a vítima
,
fugiu do local do fato
,
mas foi logo após preso em flagrante por policiais militares ainda de posse da faca utilizada no delito
.
Ademais
,
o acusado
,
logo após a prática do delito
,
fugiu da abordagem policial
,
postura que denota intenção de se furtar da justiça
,
mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da aplicação da lei penal
. No caso em comento,
saliento que a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social
,
diante do total desvalor do agente com a vida humana
,
portanto as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade do flagranteado
,
justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública
. Portanto
, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade do acusado
,
justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública
,
instrução processual e aplicação da lei penal
. Nesse sentido: (...). Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do (a) acusado (a)
, deve
ndo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do (a) requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP
,
o que ocorre no presente caso
, como indicado alhures. STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ 2-2). Ainda,
a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social
,
sendo indubitável que a soltura de quem o pratica
,
certamente contribuirá
,
e muito
,
pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário
.
O crime em comento
,
possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos
, o
que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP
.
A garantia da ordem pública
,
pressuposto elencado no art. 312 do CPP
,
cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão
. Por derradeiro,
ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão
,
mencionadas no art. 319 do CPP
,
revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso
,
conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva
. Ante o exposto,
ACOMPANHO o parecer ministerial
,
INDEFIRO o pedido de revogação
e
MANTENHO a prisão preventiva de DANIEL SOARES DA SILVA
,
vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado
,
com base no art. 312 do CPP
. (...).”
ID 18212939, pág. 03-04.

Como se observa, o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, constatando
indícios suficientes de existência do crime
e, especialmente, de sua
autoria
, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a
materialidade do delito
e apontam
indícios da autoria
ao ora paciente, a qual, segundo resultado das investigações e conclusões ministeriais, seria, supostamente, o autor do delito tipificado na denúncia.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que o ora paciente pegou uma faca emprestada de um morador de rua, e foi até a vítima para esfaqueá-la, sem possibilitar-lhe qualquer meio de defesa, em um ambiente público, por motivo fútil, em decorrência de rixa existente entre as partes.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente,
não havendo que se falar em ausência de motivação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCEPCIONAL GRAVIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1
. P
ara a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
. Julgados do STF e STJ. 2. No caso,
a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado - o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes
, tendo a vítima relatado que foi surpreendida por emboscada enquanto transitava com seu veículo em uma estrada rural no município de Iracemápolis/SP.
Os roubadores subtraíram cartões bancários e ainda a obrigaram a fornecer as respectivas senhas, tendo sido levada para uma região de mata, com a liberdade restringida, onde ficou sob guarda de um dos indivíduos, sendo libertada ao final pela Polícia Militar. Prisão mantida para resguardar a ordem pública
. 3.
Acerca do pleito de deferimento da prisão domiciliar, na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime e exame é extremamente grave - foi praticado com violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar
. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC 189.540 SP 2023/0400754-0, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preen
chimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 165.887/BA, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJe de 16/9/2022).
Grifei

Dessa forma, presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar,
não acolho
a alegação ora em comento.

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a
impossibilidade
de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, mediante o
emprego de arma branca
, demonstrando desprezo pela vida humana, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. (...). 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 699.265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.

(...). 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. (...).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC 387.499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a
ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a
fim de garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço

e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/04/2024